Tribunal: TJDFT
Processo: 0701594-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:
Processo : 0701594-36.2023.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face da r. sentença (id. 142125162 e 143556292 dos autos originários n. 0701057-47.2017.8.07.0001), que acolheu a impugnação apresentada pelo executado e extinguiu o cumprimento de sentença pelo pagamento, com fulcro no 924, inc. II, do CPC, condenando a exequente, aqui agravante, ao pagamento de honorários advocatícios, fixados no percentual de 10% do valor excedente reconhecido (excesso de execução). A agravante relata que, alegado excesso de execução em impugnação ofertada, na primeira oportunidade, concordou expressamente com o valor indicado pelo executado e “justificou o que a induziu a erro, além de demonstrar a sua a boa-fé subjetiva”. Sustenta descabida a condenação em honorários de advogado, em atenção ao princípio da causalidade e à boa-fé subjetiva. Além disso, mesmo persistindo a condenação, defende a redução dos honorários pela metade, nos termos do art. 90, § 4o, do CPC. Registra que a quantia inicialmente indicada no cumprimento de sentença justificava-se porque o valor da causa nos embargos do devedor, por expressa disposição de lei, deveria ser idêntico ao do processo de execução, o que não foi observado pelo Banco na planilha apresentada, fazendo com que a agravante fosse induzida a erro. Pede a reforma da r. decisão para afastar a condenação em honorários sucumbenciais na fase de cumprimento de sentença ou, ao menos, para fixar os honorários pela metade, nos termos do art. 90, § 4o, do CPC. Decido. De acordo com o art. 1.009, do CPC, da sentença cabe apelação. E o § 1o do art. 203, além do art. 925, do CPC, não deixam mínima dúvida quanto à natureza extintiva da sentença, senão vejamos: Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos. § 1o Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução. (Negritado) Art. 925. A extinção só produz efeito quando declarada por sentença. Daí que, da decisão que extingue o cumprimento de sentença pelo pagamento da dívida, com base no art. 924, inc. II, do CPC, cabe apelação. Logo, patente a inadequação da via do agravo de instrumento, que é cabível contra decisão interlocutória (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), e não de sentença. Sobre o tema, é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o ato judicial que extingue a execução em razão do pagamento deve ser impugnado por meio de apelação, constituindo-se erro grosseiro a interposição de agravo de instrumento, circunstância que impede a aplicação do princípio da fungibilidade. Vejamos os precedentes: [...]. 1. Se as matérias trazidas à discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficientemente ampla e fundamentada, ainda que contrariamente à pretensão da parte, afasta-se a alegada violação ao art. 535 do Código de Processo Civil de 1973. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ). 3. O ato judicial que extingue a execução em razão do pagamento da dívida deve ser impugnado por meio de recurso de apelação, constituindo-se erro grosseiro a interposição de agravo de instrumento, circunstância que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1137282/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 24/04/2018, DJe 03/05/2018. Grifado) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. ART. 475-M, § 3o, DO CPC/73. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. De acordo com a jurisprudência desta Corte, o recurso cabível contra decisão que, em sede de impugnação do cumprimento de sentença, importe a extinção da execução é a apelação, e não o agravo de instrumento. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 174.288/SE, Rel. Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5a Região), Quarta Turma, julgado em 05/06/2018, DJe 12/06/2018. Grifado) Na mesma linha, o aresto desta eg. Corte: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. FUNGIBILIDADE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. I - Nos termos do art. 203, §1o do CPC, a decisão que extingue o cumprimento de sentença tem natureza jurídica de sentença, a desafiar recurso de apelação, conforme art. 1009, caput, do mesmo diploma legal, e não agravo de instrumento. II - Havendo previsão expressa de recurso cabível, a interposição de recurso diverso constituiu erro grosseiro, o que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. III - Negou-se provimento ao Agravo Interno. (AI 0720662-11.2019.8.07.0000, Rel. Desembargador José Divino, 6a Turma Cível, julgado em 19/2/2020, DJE 17/3/2020. Grifado) Nesse passo, carece o pressuposto objetivo da adequação do recurso, porquanto a impugnação dos atos decisórios pressupõe o uso do meio indicado pela lei. Ante o exposto, por ser manifestamente inadmissível, não conheço do agravo de instrumento nos moldes do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intime-se. Brasília – DF, 27 de janeiro de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator